Tribunal: TJES
Processo: 0000278-10.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Financiamento ou Custeio de Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2022-10-27

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000278-10.2021.8.08.0020

APELANTE : LUCIANO VICENTE JÚNIOR

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA
PENA DE MULTA -
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A análise do tipo penal vinculado ao tráfico de drogas, exige, para a caracterização da conduta as provas da traficância, obtidas no caso concreto pelos depoimentos testemunhais e, ainda, pelos artefatos que foram objeto de apreensão no interior da residência do acusado
.

2.
O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes. 3. 4. 6.(sic) 7. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180070168, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022

3.
A pena de multa aplicada corresponde, razoável e proporcional, ao delito de tráfico, com a pena restritiva de liberdade
imposta na sentença, não merecendo reformas a condenação.

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em ___/___/2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000278-10.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANO VICENTE JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelaç
ão
Crimina
l
interposta por
LUCIANO VICENTE JÚNIOR
em face da Sentença proferida pel
a
M.M. Ju
í
z
a
de Direito da
2
ª Vara da
Comarca de
Gaçui
/ES
, que condenou
o
apelante pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, aplicando a pena de 0
3
(
cinco
) anos
e 09 (nove) meses
de reclusão
e

374
(
trezentos e setenta e quatro
) dias multa,
em regime inicial aberto
.

Recurso
apresentado
pela
defesa
(fls.119/127
onde sustenta
a necessária reforma da condenação por duas vertentes. A primeira busca a desclassificação do crime para que seja reconhecido, em favor do recorrente, a capitulação especial do uso de substância entorpecente e, em caso mantida a condenação, a desproporcionalidade da pena de multa aplicada.

Contrarrazões ministeriais (fls.138/141 e verso) e manifestação da Douta Procuradoria de conforme evento de número 3263185, pelo improvimento do recurso.

Eis o breve relatório.
À revisão.

Vitória/ES, 26 de setembro de 2022.

DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATOR

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000278-10.2021.8.08.0020

APELANTE : LUCIANO VICENTE JÚNIOR

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCIANO VICENTE JÚNIOR
em face da Sentença proferida pela M.M. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Gaçui/ES, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput da Lei nº 11.343/06, aplicando a pena de 03 (cinco) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 374 (trezentos e setenta e quatro) dias-multa, em regime inicial aberto.

Recurso apresentado pela defesa (fls.119/127 onde sustenta a necessária reforma da condenação por duas vertentes. A primeira busca a desclassificação do crime para que seja reconhecido, em favor do recorrente, a capitulação especial do uso de substância entorpecente e, em caso mantida a condenação, a desproporcionalidade da pena de multa aplicada.

Contrarrazões ministeriais (fls.138/141 e verso) e manifestação da Douta Procuradoria de conforme evento de número 3263185, pelo improvimento do recurso.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, tenho que o apelo não merece provimento, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A apelação adentra ao contexto meritório assinalando que, em razão da pequena quantidade de substância entorpecente em poder do acusado, deve ser reconhecida a sua condição de usuário e, portanto desclassificado delito reconhecido na sentença.

A partir da premissa exposta, passo a analisar as provas dos autos para, em primeiro plano, definir se o recorrente se enquadra na condição de usuário de drogas ou enquadrado nas sanhas do art. 33 da Lei de Drogas.

Da narrativa exposta na denúncia extrai-se que:

Consta do Inquérito Policial em referência, suporte desta peca acusatória, que no dia 17 de abril de 2021, por volta das 156., na Rua Projetada, Bairro Nova Guaçui, em Guaçui-ES, o ora denunciado, agindo com consciência e vontade e sem autorização, trazia consigo, uma porção media de substância análoga a pasta base (crack), conforme auto de apreensão e auto de constatação provisório de substância tóxica de fls. 12/13. Conforme apurado, na ocasião, policiais civis, com o objetivo de prevenir a prática de crime contra a vida, haja vista a informação de que um indivíduo conhecido coma "Hericson" iria se desfocar da cidade de Vitória-ES ate Guacui-ES, com o intuito de atendar contra a vida do denunciado, deslocaram-se, ate a residência desse. Consta dos autos que o denunciado não atendeu ao chamado dos policiais, saindo pela porta do fundos e fugindo para um terreno baldio. Ato contínuo, foi realizada abordagem, momento em que o denunciado cuspiu um invólucro contendo uma porção media de substância conhecida como pasta base (crack). Consta por fim que, na residência do denunciado havia a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em espécie, bem como material para embalo de entorpecentes conforme auto de apreensão de fls. 12.

De plano já se nota um afastamento da conduta descrita na denúncia com a pretensão de reforma pautada na configuração de uso, já que foram apreendidos, no local, vários artefatos que servem ao embalo de drogas.

Assim, passo a verificar o depoimento das testemunhas que presenciaram os fatos:

Que a droga,
gilete e embalagens apreendidas, indicam
a prática de tráfico de drogas; que n
ão
havi
a
sinais de que o acusado era usuário de drogas, que perguntado se o acusado era conhecido na delegacia, respondeu que a pol
í
cia tinha informa
ç
ão de que o acusado era u
m
dos envolvidos na tentativa de retomar o controle do trafico na regi
ã
o, que perguntado a que se
ria
caracte
ri
zado como "quantidade media de drogas", respondeu que u
m
a quantidade que d
ê
para preparar cerca de. 30, (trinta) pedras de crack; que n
ã
o se recorda a quantia exata-. que. foi. encontrada co
m
o, acusado; que está no auto de apreensão; que -o -acusado escon
d
eu a droga na boca e pela quantidade ele não conseguiria engo
li
r; que perguntado se f
o
i o declarante que
m
realizou as buscas na residência respondeu que sim e o acusado demonstrou colabora
ç
ão e indicou u
m
dinheiro guardado na resid
ê
ncia; que a droga estava- na boca do acusado e o restante do material estava na resid
ê
ncia; que n
ã
o s
e
recorda
em qual cômodo da casa
; que se recorda se
(sic)
foram encontrada
s
mensagens suspeitas no celular do acusado; que haviam poucas mensagens, o que pode
indicar
que foram apagadas; qu
e
quando a po
lícia
chegou ao local o acusado tentou se evadir p
el
os fundos;, que o acusado estava sozinho em casa; que a esposa e o pa
i
do acusado chegaram depois;- que as
denúncias de tráfico
não indicavam a
residência
do acusado como local de
tráfi
co de drogas,
mas sim o bairro
Nova Guaçu
i
;

A
testemunha PC Francisco Duque Faria que, em r
e
gistro de mídia audiovisual acost
a
da a f
l
49, declar
o
u em ju
íz
o:

"qu
e
participou da diligência,
q
ue na hora quo chegaram na r
e
sid
ê
ncia
o
s poli
ci
ais c
e
rcaram a
ca
sa; que o réu tentou sair p
el
os fundos e foi abordad
a
pe
l
o d
e
legado,
D
r. Marcos; que o réu cusp
i
u o invólucro contendo a subst
â
ncia conhecida como crac
k
qu
e
não conhecia
o
réu; qu
e
a substância estava inteira e caso fosse fracion
a
da da
v
a aproxi
m
adamente 20 (
vinte
) pedras; que n
ã
o se recorda se fora encontrado mat
e
rial para embalar a droga; que não s
e
r
e
corda s
e

a
gi
l
et
e

e
sacolas do sacolé foram encontrados junto co
m
o restante do material apreend
i
do; que na ma
ioria
das ocorr
ê
ncias de trá
fic
o em Gu
açuí fora

c
o
ns
tatado q
ue
é d
e traficantes embalam as
d
r
ogas dentro da pr
ó
pria casa; qu
e
perguntado qua
l
fo
i
a reaç
ã
o do
acusado
respondeu que quem o abordou foi o de
l
egado, ma
s
que pe
l
o qu
e

observou ele não esboçou resistência
, que a toda a droga apr
e
endida estava na b
o
ca do acusado e c/c cuspiu;

Decerto que já foi reconhecido o valor do depoimento prestado pela autoridade policial, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

Após detida leitura da peça acusatória, bem como pelo depoimento das testemunhas que flagraram o acusado, a tese de desclassificação não possui lastro, principalmente pelos objetos apreendidos que demonstram a vinculação do acusado com a traficância.

Ademais, entendimento que foi referendado por esta corte, é que não se revela incompatível a figura do traficante com o de usuário, conforme precedente recente desta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. REDIMENSIONAMENTO PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE. DESVALORAÇÃO DO VETOR ANTECEDENTES CRIMINAIS CONSUBSTANCIADA EM AÇÕES PENAIS EM CURSO É CONTRÁRIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 444, DO STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE AÇÕES PENAIS EM CURSO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 2. O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes. 3. 4. 6.(sic) 7. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180070168, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022

Desta forma, as argumentações formuladas na peça de irresignação não ultrapassam o contexto de meras alegações, já que as provas apresentadas no processo resultam na convicção da traficância por parte do recorrente.

Em outra vertente argumentativa, busca a defesa a reforma da sentença sustentando a necessária diminuição do valor fixado a título de multa.
Invoco precedentes deste sodalício para demonstrar que a pretensão já foi outrora rechaçada em sua integralidade:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. NULIDADE DA DENÚNCIA. REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART. 28 DA LEI 11.343/06). IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A pena de multa se trata de modalidade de reprimenda cominada à infração penal e deve seu cálculo obedecer a dois critérios: a proporção com a pena privativa de liberdade aplicada, no que concerne à quantidade dos dias-multa; e a situação econômica do acusado, no que diz respeito ao valor de cada dia-multa. No caso concreto, a quantidade de dias-multa foi já foi fixada no mínimo legal e em proporcionalidade com as penas privativas de liberdade, sendo que o valor de cada dia-multa também foi fixado no mínimo legal (1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos), não sendo possível sua diminuição, ainda que se tenha em vista a dificuldade financeira dos acusados. JUSTIÇA GRATUITA. MATÉRIA DA EXECUÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO DO ART 14 PARA O ART. 12, AMBOS DA LEI N.º 10.826/03. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. . RECURSO IMPROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011140054021, Relator : ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE - RESISTÊNCIA - RECURSO DEFENSIVO - PRELIMINAR - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E ILICITUDE DAS PROVAS - INOCORRÊNCIA - PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO - CRIME PERMANENTE - PRELIMINAR REJEITADA.
[...]
MÉRITO - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA CONSTATADAS - DOSIMETRIA DA PENA - MITIGAÇÃO DA PENA-BASE - IMPERTINÊNCIA - ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA - INVIABILIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. [...] A pena de multa é cominada no preceito secundário do delito de tráfico de drogas, tendo aplicação cogente, devendo se ater, porém, à proporcionalidade em sua aplicação, o que restou atendido. Delega-se ao Juízo da Execução a análise do requerimento da assistência judiciária gratuita, com a suspensão de exigência do pagamento das custas processuais, por não ser este o momento mais adequado para sua apreciação. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035200084164, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022

APELAÇÃO TRÁFICO DE DROGAS DOSIMETRIA PENA-BASE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IMPORTE MÍNIMO - CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO NÃO CONCESSÃO PENA DE MULTA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - DETRAÇÃO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE PEDIDO PREJUDICADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
Não há que se falar na redução da pena acessória estritamente com base na condição financeira do réu, eis que se trata de uma imposição legal.
[...]
. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024130093008, Relator : MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022

A sanção pecuniária possui lastro legal compatível com a pena privativa de liberdade cominada, não se adequando à pretensão de aplicação isolada, afastada do contexto da pena imposta na condenação, estão as duas, portanto, umbilicalmente ligadas a reprimenda imposta para o delito. A única hipótese, como já mencionado no precedente apresentado, é quando esta pena pecuniária se afasta em demasia da pena privativa de liberdade, permitindo-se, no caso, a sua adequação. Estando a sanção pecuniária proporcional e razoável a pena privativa de liberdade, não merece reparos a sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0000278-10.2021.8.08.0020

APELANTE : LUCIANO VICENTE JÚNIOR

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DA
PENA DE MULTA -
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

A análise do tipo penal vinculado ao tráfico de drogas, exige, para a caracterização da conduta as provas da traficância, obtidas no caso concreto pelos depoimentos testemunhais e, ainda, pelos artefatos que foram objeto de apreensão no interior da residência do acusado
.

2.
O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes. 3. 4. 6.(sic) 7. Recurso a que se dá parcial provimento.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011180070168, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022

3.
A pena de multa aplicada corresponde, razoável e proporcional, ao delito de tráfico, com a pena restritiva de liberdade
imposta na sentença, não merecendo reformas a condenação.

4
.
Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso, para, no mérito,
NEG
AR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES, em 27 /_10_/2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.